Tribunal: TJDFT
Processo: 0729073-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729073-67.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARDIOVASCULAR ASSOCIADOS LTDA - EPP AGRAVADO: VERA LUCIA DE SOUSA BENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARDIOVASCULAR ASSOCIADOS LTDA - EPP contra a r. decisão de ID 201115476 proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0724534-31.2019.8.07.0001 proposta pela agravante em desfavor de VERA LUCIA DE SOUSA BENTO. O d. Magistrado indeferiu o pedido de expedição de ofícios às empresas de telefonia, à CAESB e à CEB, visando à localização de bens da parte executada, ao fundamento de que o juízo já colaborou para tal finalidade com a utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis. Na mesma oportunidade, o juízo primevo suspendeu a execução pelo prazo de um ano, com fulcro no artigo 921, III, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a necessidade de expedição de ofícios a fim de localizar a devedora, bem como bens passíveis de penhora – tendo em vista que a devedora fora citada por edital (ID. de origem n. 157268505). Esclarece que a expedição de ofício destinado às empresas concessionárias de serviços públicos não pode ser realizada sem autorização judicial. Com esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 61553509 e 61552758. É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada, por meio da Curadoria Especial, para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2024 às 17:03:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora